Tribunal: TJBA
Processo: 8070532-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070532-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: REINAN LEMOS DE BRITO

Advogado(s)
:
MARIA BENEDITA NOGUEIRA LEITE PRIMO, LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PREMIADO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. DESPESA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada para recálculo do saldo devedor de financiamento de veículo, sob alegação de cobrança de juros em desacordo com a taxa pactuada, venda casada de seguro prestamista, abusividade de seguro de acidentes pessoais premiado, nulidade da tarifa de cadastro, da tarifa de avaliação do bem e da despesa de registro do contrato, com pedido de repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados no contrato apresentam abusividade ou cobrança em desconformidade com a taxa ajustada; (ii) estabelecer se a contratação dos seguros ocorreu de forma compulsória, em violação ao art. 39, I, do CDC; (iii) determinar se a tarifa de cadastro, a tarifa de avaliação do bem e a despesa de registro do contrato foram validamente cobradas; e (iv) verificar se há fundamento para recálculo do débito e repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, e a revisão contratual exige demonstração concreta de cláusula iníqua, vantagem exagerada ou encargo manifestamente dissociado das práticas de mercado.

4. A taxa de juros remuneratórios contratada, de 2,02% ao mês e 27,16% ao ano, não revela abusividade, porque permanece inferior à taxa média de mercado apurada pelo BACEN para operações equivalentes no período da contratação, o que afasta onerosidade excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor.

5. A documentação contratual demonstra que o seguro prestamista e o seguro de acidentes pessoais premiado foram objeto de previsão destacada e de adesão autônoma, com identificação das seguradoras, valor do prêmio, coberturas, vigência, informação expressa de facultatividade e possibilidade de cancelamento, sem prova de vício de consentimento ou de condicionamento da concessão do crédito.

6. A tarifa de cadastro, a tarifa de avaliação do bem e a despesa de registro do contrato foram discriminadas de forma clara e individualizada no instrumento contratual, e não houve prova de ausência de prestação do serviço nem de onerosidade excessiva.

7. Mantidas hígidas as cláusulas relativas aos juros, aos seguros e aos encargos acessórios, inexiste fundamento para recálculo do débito ou para repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070532-39.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante REINAN LEMOS DE BRITO e como apelada BANCO VOTORANTIM S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.